Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. 1. No agravo interno, o recorrente aponta que o tema relacionado à impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública e, por isso, passível de cognição de ofício. 2. Nada obstante a tese recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 3. Na hipótese, já houve decisão anterior irrecorrida sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, defendendo a impenhorabilidade dos valores constantes em sua conta salário e em conta do FGTS. Expõe que a referida matéria pode ser conhecida de ofício e alegada em qualquer fase processual. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Cumpre acrescentar que “é inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Na mesma linha de entendimento está a decisão monocrática proferida no AREsp 2410430/SP, também da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/11/2023. Ademais, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1955367/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/5/2023). Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005